Tribunal: TJMT
Processo: 1019721-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019721-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA DE LOURDES GARCIA GEA - CPF: 326.648.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE AUTÔNOMA DO ADVOGADO. SÚMULA 345 DO STJ. ART. 23 DO EOAB. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, excluiu da execução a verba de honorários sucumbenciais, por entender que esta deveria ser requerida em autos próprios, vedando o fracionamento da execução. A decisão também rejeitou a alegação de litispendência e manteve os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte exequente.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal restringe-se a saber se:
(I) é cabível a execução individual de honorários sucumbenciais fixados em sentença coletiva, por advogado que atuou no processo originário, à luz do art. 23 da Lei n. 8.906/1994; e

(II) tal pretensão configura fracionamento indevido da execução, em violação ao regime constitucional de precatórios.

III. Razões de decidir

4.
O art. 23 da Lei 8.906/1994 assegura ao advogado o direito autônomo de executar a verba honorária que lhe pertence por força de condenação judicial, inclusive com expedição de RPV ou precatório em seu nome.

5. A Súmula 345 do STJ estabelece que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, inclusive em cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva.

6. No caso concreto, a patrona da exequente atuou na ação coletiva em que fixados honorários sucumbenciais de 10%, sendo, portanto, legítima para promover a execução da verba de forma autônoma, sem que isso configure fracionamento vedado, porquanto respeitado o limite da RPV e renunciado expressamente o valor excedente.

7, A decisão agravada, ao afastar a legitimidade da advogada para postular o crédito que lhe pertence por sentença transitada em julgado, afrontou jurisprudência pacífica do STJ e o direito do advogado reconhecido em lei.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a execução individual de honorários sucumbenciais por advogado que atuou na fase de conhecimento de ação coletiva, nos termos do art. 23 da L. 8.906/1994.

2.
Não configura fracionamento indevido da execução a postulação de honorários em cumprimento de sentença individual, desde que respeitado o limite legal para expedição de RPV e haja renúncia ao valor excedente.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, arts. 85, 98, § 3o e 535, § 3o; L. 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 345; STF, RE 1.309.081/MA (Tema 1142, Repercussão Geral).

.
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ana Paula Tansini Rodrigues Silva, advogada da exequente Antonia de Lourdes Garcia Gea, e que também atuou como patrona na fase de conhecimento da ação coletiva, contra a

decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Coletiva, movida contra o Município de São José do Rio Claro, acolheu em parte a impugnação ao homologar os cálculos e excluir os honorários advocatícios sucumbenciais da execução, com ressalva de que tal exigência deve se dar em processo autônomo. Além disso, rejeitou a litispendência e manteve os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte exequente (id. 293820852).

A Agravante postula a reforma parcial da decisão agravada, especificamente no que tange à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais referentes à fase de cumprimento de sentença.

Sustenta, inicialmente, possuir legitimidade recursal autônoma, nos termos do art. 23 da Lei n. 8.906/94, para impugnar a imposição da verba honorária.

Aduz, ainda, não se tratar de fracionamento indevido da pretensão recursal, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — inclusive por meio da Súmula n. 345 — reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios nas execuções individuais contra a Fazenda Pública, mesmo quando não embargadas.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a legitimidade e exigibilidade dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença em questão.

Subsidiariamente, em caso de reconhecimento de excesso de execução, pleiteia que seja arbitrado os honorários sucumbenciais recíprocos e proporcionais, por restar a Fazenda Pública vencida na maioria de seus pedidos, em especial na litispendência e na revogação da gratuidade, nos termos do artigo art. 86 do CPC, que veda a compensação (id. 293819891).

O Município de São José do Rio Claro deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 306506399).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, este recurso revela a irresignação da Agravante, patrona da parte Exequente, quanto à decisão que excluiu os honorários sucumbenciais em cumprimento individual de sentença de ação coletiva, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...] Vistos.

1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
alega litispendência com os Autos no 0002163-17.2013.8.11.0033, pois no processo de conhecimento houve pedido de cumprimento de sentença idêntico a este. Ainda, impugnou os benefícios da justiça gratuita deferida em favor da parte exequente. Também, afirma que ocorreu o fracionamento dos honorários advocatícios e violação ao sistema de precatórios, requerendo o decote dos valores cobrados a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Requereu, ao final, com o acolhimento da impugnação a condenação da parte exequente em honorários advocatícios (Id. 131580951).

1.1. A parte exequente manifestou ao Id. 133039008 pela rejeição da impugnação.

1.2. Os autos foram remetidos ao CEJUSC para tentativa de conciliação, a qual restou negativa, conforme termo de Id. 163525132.

1.3. A parte exequente apresentou renúncia dos valores excedente a 30 (trinta) salários mínimos e/ou o teto legal vigente para emissão da Requisição de Pequeno Valor – RPV (Id. 163155044).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

2. Da impugnação à gratuidade da justiça

[...] 2.9. No caso vertente, a requerida não trouxe aos autos elementos de prova no sentido da verossimilhança do alegado, não havendo porque indeferir os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor.

2.10. Portanto,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte requerida, e mantenho os benefícios concedidos ao autor.

3. Da litispendência.

3.1. Alega o executado que ocorre a
litispendência
entre este cumprimento de sentença e o processo de conhecimento de Autos no 0002163-17.2013.8.11.0033, que deu origem a este feito, já que naquele processo a parte exequente também pediu o cumprimento de sentença, que, em regra, dá-se nos próprios autos, havendo identidade de partes e pedido, requerendo a extinção desta demanda. [...]

3.7. Diante disso, nota-se que não houve recebimento do cumprimento de sentença nos Autos no 0002163-17.2013.8.11.0033, os quais inclusive se encontram arquivados provisoriamente, aguardando deslinde das cumprimento de sentenças apresentados separadamente.

3.8. Assim, entendo que não restou caracterizada a litispendência, já que ausentes as mesmas partes e pedidos.

4. Do fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4.1. Alega o Município, ainda, que é vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento da parcela dentro dos limites para expedição de requisição de pequeno valor, requerendo o decote dos valores cobrados a título de honorários advocatícios de sucumbência, visto que constitui fracionamento indevido do objeto da condenação, violando o sistema constitucional de precatórios.

4.2. Pois bem. No julgamento do RE no 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese para o Tema no 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.

4.3. Diante disso, é vedado o fracionamento em tantas execuções quantos forem os credores litisconsortes, ante a autonomia dos valores devidos ao patrono das partes em relação ao principal a ser satisfeito aos litigantes.

4.4. Os honorários configuram crédito único do advogado, sendo vedado o fracionamento em tantas execuções quantos forem os credores litisconsortes.

4.5. Em outras palavras, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal.

4.6. Assim, considerando que a parte exequente pleiteou na peça de ingresso deste cumprimento de sentença o pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no valor inicial de R$ 7.732,16 (sete mil, setecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), tenho que merece acolhimento a impugnação do Município executado neste ponto.

4.7. Diante disso, deverá a patrona da parte exequente buscar a execução dos honorários sucumbenciais em autos próprios, de maneira global.

4.8. Quanto aos valores principais que a parte exequente alega ser devido, total de R$ 77.321,63 (setenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos), conforme cálculos de Ids. 123009324 e 123009325, o Município não apresentou impugnação específica, de modo que merecem homologação.

5. Ante o exposto,
acolho parcialmente
a impugnação ao cumprimento de sentença e
homologo os cálculos de Ids. 123009324 e 123009325
. Determino, todavia, a exclusão dos honorários de sucumbência, que deverão ser exigidos em processo autônomo.

6. Considerando sua sucumbência,
condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios
(art. 85,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor referente ao excesso de execução apurado, na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

7. Preclusa esta decisão,
expeça-se ofício requisitório/precatório
, conforme o caso, em favor da parte exequente, na forma do art. 535, § 3o, do Código de Processo Civil, de tudo cientificando as partes, observando-se, se o caso, a renúncia aos valores excedentes ao teto legal vigente para emissão da Requisição de Pequeno Valor – RPV. [...]” (id. 293820852).

Na origem, consta que Antonia de Lourdes Garcia Gea ajuizou cumprimento de sentença individual, oriundo de ação coletiva que reconheceu o direito ao piso salarial nacional do magistério.

Na petição inicial, pleiteou o pagamento de R$ 77.321,63 (setenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos), valor correspondente às diferenças salariais de natureza alimentar, acrescido da inclusão da patrona no polo ativo, a fim de assegurar a percepção de honorários sucumbenciais no percentual de 10%. Requereu, ainda, o destaque contratual de 20% por ocasião da expedição do precatório.

Eis o teor do dispositivo do acórdão objeto de cumprimento:

“[...] condenar o Município de São José do Rio Claro a cumprir efetivamente o pagamento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica do Município para 40 (quarenta) horas semanais, e ao pagamento proporcional para os docentes que cumprem carga horária inferior, nos termos do artigo 2o, § 1o, e artigo 3o, ambos da Lei n.o 11.738/2008, devendo, ainda, adotar 1/3 da carga horária para atividades extraclasses, bem como efetuar o pagamento retroativo a 27 de abril de 2011 dos valores devidos, devidamente corrigidos.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado do débito, salvo se isenta na forma da Lei Estadual n.o 7.603/2001.”
(id. 123009321 e 123009322)

Vê-se que a controvérsia restringe-se à possibilidade de execução individual de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento de ação coletiva, e da qual a Exequente, representada pela Agravante, participou como integrante do polo ativo.

O julgado em cumprimento condenou expressamente o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do débito, conforme reconhecido no próprio cumprimento de sentença, sendo certo que a advogada da Exequente, ora Agravante, é a mesma que atuou na ação coletiva originária, na qual foram fixados os referidos honorários

A Agravante busca o cumprimento individualizado da verba honorária, com base na Súmula 345 do STJ, que dispõe:

“São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, tratando-se de execução individual de sentença coletiva, os honorários sucumbenciais podem ser executados de forma autônoma por cada beneficiário, inclusive pela patrona que detém legitimidade concorrente, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94 a seguir colacionado:

“Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

No caso dos autos, a decisão agravada afastou a possibilidade de execução dos honorários sucumbenciais com fundamento na suposta necessidade de cobrança global, em autos próprios, o que viola a referida Súmula e o direito autônomo da advogada ao crédito que lhe é conferido por sentença transitada em julgado, já que atuou na ação coletiva.

Ademais, não se trata de fracionamento indevido ou burla ao regime de precatórios, uma vez que o valor pleiteado não ultrapassa o limite da RPV e a Exequente expressamente renunciou ao montante excedente, conforme documento de id. 163155044 – autos de origem.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer, com base no Enunciado da Súmula n. 345 do STJ e no art. 23 da Lei 8.906/94, o direito da Agravante à execução dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença individual do qual decorre este Recurso, visto que arbitrados na sentença de mérito da ação coletiva e já transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025